Tribunal: CARF
Processo: 11080.002431/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002431/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO.
É nula a decisão que não conheceu de manifestação de inconformidade contra
decisão com caráter decisório acerca do não reconhecimento de crédito, bem
como de não homologação de compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa JOSAPAR JOAQUIM
OLIVEIRA S/A contra acórdão de primeira instância que não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentada em face da decisão de indeferimento do direito creditório relativo ao
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2004 (exercício 2005), e da consequente não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002431/2010-64
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002431/2010-64

homologação da compensação efetuada pelo sistema eletrônico PER/DCOMP através da
declaração no 38843.25048.290405.1.3.02-1741 (e-fls. 16/18).
Inicialmente esse PER/DCOMP foi objeto de despacho decisório eletrônico,
tratado no processo no 11080.900.075/2009-11, que não homologou compensações relacionadas
a outros 6 PER/DCOMP com idêntica origem de crédito baseada no saldo negativo do ano-
calendário de 2003 (exercício 2004).
Contudo, em novo despacho decisório com caráter de revisão de ofício daquele
despacho eletrônico (Despacho Decisório DRF/POA no 1665/2010 – e-fls. 50/55), reconheceu-se
o erro do contribuinte quanto ao ano-calendário de apuração do saldo negativo referente a 4
PER/DCOMP, de forma que: apartou-se para o presente processo o tratamento do PER/DCOMP
38843.25048.290405.1.3.02-1741 para vinculação ao saldo negativo do ano-calendário de 2004
(exercício 2005); e apartaram-se outros 3 PER/DCOMP para tratamento no processo no
11080.901351/2005-26, com vinculação ao saldo negativo do ano-calendário de 2002 (exercício
2003). Veja-se a seguinte passagem (e-fls. 51):
5. Em decorrência dos esclarecimentos trazidos por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, o presente processo tratará da Revisão de ofício dos documentos
eletrônicos ( DCOMP - Declaração de Compensação) que se referem ao Exercício 2004
- AC 2003, bem como do crédito utilizado para tais compensações. Informamos ainda
que, em função de que as DComp relacionadas no Despacho Decisório não faziam parte
de uma única família, houve necessidade de desmembrarmos os documentos eletrônicos
em processos distintos, conforme abaixo:
PROCESSO
N°
DCOMP N°
11080.901351/2005-26
38935.14534.270104.1 3.02-0480
26012.41667.210507.1 7.02-3679
02491.37596.210507 1.7.02-7119
11080.900075/2009-11
39957.25987.120804.1.3.02-7194
20521,23583.220507.1 7.02-0803
26367.60053.220507.1 7 02-6232
11080.002431/2010-64
38843.25048.290405 1 3 02-1741
....
14. Ainda, decido, com base no mesmo artigo acima citado, transferir as DCOMP n°
38935.14534.270104.1.3.02-0480.
26012.41667.210507.1.7.02-3679
e
02491.37596.210507.1.7.02-7119, deste processo, para serem analisadas no Processo n°
11080.901351/2005-26, que analisa o saldo negativo do ano-calendário 2002 / exercício
2003, e transferir DCOMP N° 38843.25048.290405.1.3.02-1741 para ser analisado
no Processo n° 11080.002431/2010-64, que trata da análise do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004 / exercício 2005.
Assim, em consequência da revisão de ofício efetuada nos autos do processo
11080.900.075/2009-11, e após a transferência da DCOMP n° 38843.25048.290405.1.3.02-1741
para os presentes autos, foi proferido o Despacho Decisório DRF/POA no 1771/2010 (e-fls.
63/68) que indeferiu o crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2004, contra o qual foi
apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 75/90) com a finalidade específica de se
obter o reconhecimento do direito a esse crédito e, por conseguinte, a homologação da
compensação vindicada. Veja-se a ementa desse despacho decisório:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002431/2010-64

IRPJ - LUCRO REAL - COMPENSAÇÃO.
Saldo Negativo/ AC 2004 - Compensação – Os valores apurados de forma estimada são
transitórios, servindo de orientação para o recolhimento das antecipações obrigatórias,
sendo que a quantificação do imposto/contribuição efetivamente devidos somente dá-se
por ocasião do ajuste anual, quando verificado todo o exercício social.
CRÉDITO INDEFERIDO
DCOMP NÃO HOMOLOGADA
Em sessão de 09/05/2013, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do Acórdão no 10-43.858, não conheceu
da manifestação de inconformidade com base na decisão assim ementada (e-fls. 166):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. INSTRUMENTO INADEQUADO.
A manifestação de inconformidade não é o instrumento legal adequado para
pleitear a retificação de declaração de compensação.
REVISÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe manifestação de inconformidade à Delegacia de Julgamento contra o
decidido em revisão de ofício.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Após ciência da decisão, em 17/05/2013 (e-fls. 178/179), sexta feira, a recorrente
interpôs, em 17/06/2013, sua peça de defesa na qual solicita a anulação do acórdão recorrido, ou
sua reforma integral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
A recorrente alega a nulidade do acórdão de primeira instância por cerceamento
de direito de defesa, uma vez que não conheceu de sua manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório DRF/POA no 1771/2010 (e-fls. 63/68).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002431/2010-64

Após extenso relatório, o acórdão recorrido apresentou um sintético voto no qual,
após se pronunciar acerca da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
eletrônico tratado no processo no 11080.900.075/2009-11, afirma a impossibilidade de
conhecimento da segunda manifestação de inconformidade, peça de defesa que inaugurou a
presente lide, em razão do entendimento de que o Despacho Decisório no 1771/2010 “foi
proferido pela DRF/POA como revisão de ofício”. Segue o excerto do acórdão que revela o
motivo ora retratado:
A segunda manifestação de inconformidade (fls. 75 a 90) contra o Despacho
Decisório DRF/POA n° 1.771/10, protocolada em 01/10/10, igualmente não
pode ser conhecida por esta DRJ. Isso porque o referido despacho foi
proferido pela DRF/POA como revisão de ofício, para a qual não há previsão
legal de manifestação de inconformidade às Delegacias Regionais de
Julgamento (DRJ). Por sua vez, as DRJ não detêm competência para rever de
ofício atos administrativos de outros órgãos e nem para determinar que os
referidos órgãos revisem seus atos.
Os autos, ao contrário, revelam que esse despacho decisório não foi proferido para
revisar ato anterior, mas sim para responder ao PER/DCOMP, de no 38843.25048.290405.1.3.02-
1741, gerado pela empresa e transferido para esse processo em decorrência do Despacho
Decisório DRF/POA no 1665/10 (e-fls. 50/55), este sim com caráter de revisão de ofício.
Embora o Despacho Decisório DRF/POA no 1665/10 não seja objeto deste
processo, convém ressaltar que, independente do caráter de revisão de ofício atribuído a
determinado despacho, se houver decisão ao final no sentido de não se reconhecer determinado
crédito, e/ou não se homologarem compensações, necessário se torna o conhecimento de
eventual manifestação de inconformidade pelo rito do Decreto no 70.235/72, desde que, por
óbvio, se tempestiva e em conformidade aos requisitos de admissibilidade.
Registre-se ainda que na ordem de intimação ao final do Despacho Decisório
DRF/POA no 1771/10 foi facultada à interessada a apresentação de manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre.
Confira-se:
6. E facultado à interessada, no prazo acima referido, apresentar manifestação de
inconformidade, nos termos deste despacho, com os motivos de fato e de direito em que
se fundamentar, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, consoante o disposto no art. 174, III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30/04/2007 (DOU de
02/05/2007 - edição extra), e na Lei supracitada
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável, devendo ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de
defesa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e determinar a devolução do processo à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento para que se profira nova decisão.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002431/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 222
DF CARF MF
Original